Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. TIREOIDECTOMIA TOTAL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 90 §1o do CPC/15. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão, no qual a verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao custeio dos honorários do médico que realizou a cirurgia da Autora, em relação aos quais houve reconhecimento do pedido por parte da Ré/Apelante, incidindo, na espécie, o disposto no art. 90, § 1o, do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.